Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR DA ANS. LEI N. 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COMPROVADO.
1. A Lei n. 14.454/2022 alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos.
2. Conforme se depreende da documentação colacionada aos autos de origem, o filho da agravante possui convênio médico; e que após contato da genitora com o plano de saúde, foi recebida a informação de que todos os custos oriundos da internação do filho seriam pagos pelo seguro de saúde. Além disso, está evidenciado a impossibilidade de obtenção de financiamento imobiliário, ou outros tipos de crédito, pela inscrição do nome da agravante nos sistemas de proteção ao crédito.
3. Esses elementos comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano para conceder a tutela provisória que determine a retirada do nome da agravante dos sistemas de proteção de crédito.
4. Recurso conhecido e provido.